Tribunal: STF
Processo: ARE 1522027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, DA CF/88). RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. VERBAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. A irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, inciso XV, da CF, aplica-se também aos servidores ocupantes de cargo em comissão, de modo que faz jus a autora ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados dos seus vencimentos. 2. In casu , verificado que a redução no subsídio da autora ocorreu entre fevereiro de 2017 e julho de 2019 e que o requerimento administrativo se deu em agosto/2021, com ciência da negativa datada de 05/10/21, ainda que suspenso o prazo prescricional nesse interregno (agosto/21 a outubro/21), opera-se a prescrição das diferenças de verba remuneratória não pagas, relativas ao período anterior a 5 (cinco) anos da propositura da ação (17/06/2022), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, XI e XV, e 165, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso vertente, verifica-se dos autos que o valor remuneratório fixado para o cargo público que a parte autora exercia decorre de Lei Municipal n. 3.881/16 (art. 3º), juntada no evento 01, arq. 07, qual seja R$13.340,00.



    Infere-se, ainda, do demonstrativo de pagamento apresentado junto à petição inicial (evento 01, arq. 02, fls.06/09), que houve a redução do valor bruto da remuneração da autora, no período de fevereiro/2017 a agosto/2019, para R$10.672,00, montante inferior ao fixado pela lei municipal de regência (Lei n. 3.881/16), fato não impugnado pelo município requerido, sendo, portanto, incontroversa a redução, conforme se depreende do evento 09, bem como do documento acostado no evento 01, arq.02, fls. 11/12.



    Outrossim, o requerido não colacionou prova a fim de corroborar suas alegações, limitando-se, tão somente, às narrações fáticas, desprovidas de conjunto probatório mínimo, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.



    Saliente-se que o ente público poderia ter juntado legislação municipal a fim de demonstrar que houve a redução da remuneração da parte autora no período questionado, de modo a justificar o pagamento a menor e a subsunção do fato à norma inserta no inciso X, do art. 37, da CF, o que não ocorrera.



    [...]



    As provas juntadas militam, portanto, em favor da parte autora, conforme suso demonstrado. Neste contexto, evidencia-se configurada a prática de irredutibilidade salarial, situação vedada pela Carta Magna, conforme preconizado no art. 37, XV, in verbis:



    “Art. 37. 



    (…) 



    XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (…)”



    [...]



    Com efeito, a irredutibilidade salarial deve ser observada, no caso, a fim de garantir a higidez remuneratória da autora.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente